Tribunal: TJBA
Processo: 8061379-84.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061379-84.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RUAN DE JESUS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PANDEMIA COVID-19. TEORIAS DA ONEROSIDADE EXCESSIVA E DA IMPREVISÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual se alegava onerosidade excessiva decorrente da pandemia de COVID-19 e abusividade de cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em determinar se: (i) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) é cabível a revisão contratual com base nas teorias da onerosidade excessiva e da imprevisão em razão da pandemia de COVID-19; e (iii) são abusivas as cláusulas contratuais referentes à tarifa de cadastro, despesas do emitente e seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Observado pelo apelante o princípio da dialeticidade, rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade recursal arguida em contrarrazões.

4 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a questão é preponderantemente de direito e as provas documentais são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo dispensável a prova pericial contábil requerida.

5- A aplicação das teorias da onerosidade excessiva e da imprevisão exige não apenas a ocorrência de evento imprevisível, mas também efetiva demonstração de que este tornou as prestações excessivamente onerosas a ponto de causar desequilíbrio contratual e inviabilizar o cumprimento do pacto, o que não restou comprovado nos autos.

6 - É lícita a cobrança da tarifa de cadastro e do registro do contrato firmado entre consumidor e instituição financeira, não havendo onerosidade excessiva nos valores cobrados.

7 - A contratação de seguro prestamista em instrumento apartado, devidamente assinado pelo consumidor, não configura venda casada quando não demonstrada a obrigatoriedade de sua contratação ou o condicionamento do financiamento à sua aquisição.

IV. DISPOSITIVO
8 - Preliminares rejeitadas. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, V; CC, arts. 317, 393, 478, 479, 480, 1.361, §1º; CPC, arts. 355, I, 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 2.221.469/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8061379-84.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante RUAN DE JESUS NASCIMENTO e como apelado BANCO VOLKSWAGEN S.A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça